Tribunal: STF
Processo: RHC 59731
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O TRIBUNAL "A QUO" JULGOU A APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMANDO-A, CABERA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, HABEAS CORPUS
REQUERIDO EM FAVOR DO MESMO RÉU, EM QUE SE ALEGUEM NULIDADES DO
PROCESSO OU DA DECISÃO, AINDA QUE NÃO HAJAM SIDO OBJETO DA APELAÇÃO.
DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR
DO PRESENTE HABEAS CORPUS, QUE PROVIA PARCIALMENTE O RECURSO, PARA
DETERMINAR QUE O TRIBUNAL " A QUO" JULGASSE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, EM QUE
HOUVE DISPENSA, PELO JUIZ PRESIDENTE, DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS,
EM PLENÁRIO, ARROLADAS NO LIBELO, A REQUERIMENTO DAS PARTES,
INDEPENDENTEMENTE DE CONSULTA AO CONSELHO DE SENTENÇA, AINDA NÃO
CONSTITUIDO. INAPLICAVEL A HIPÓTESE O ART-209, DO C.P.P. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO DECORRENTE DA NÃO-ENTREGA AO RÉU DA COPIA DO
LIBELO: SUA IMPROCEDENCIA, PORQUE COMPROVADA A ENTREGA, APRESENTANDO
O RÉU A CONTRARIEDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.